Tribunal: STJ
Processo: 0802521-06.2022.8.18.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174332 - PI(2024/0374609-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA
AGRAVADO
: WALFRAN DOS SANTOS COSTA
ADVOGADA
: ALINE MELO BRAGA - PI011654
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIREITO
LOCAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, fundada em
suposta omissão no acórdão recorrido, não foi devidamente
demonstrada, uma vez que o recorrente não indicou, de forma clara
e objetiva, quais questões teriam deixado de ser enfrentadas, nem
justificou sua relevância para a solução da controvérsia. A
fundamentação genérica atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de análise, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos
legais federais indicados como violados, evidencia a ausência do
requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
3. É vedado o reexame de norma de direito local em sede de
recurso especial, conforme orientação da Súmula 280 do STF.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55329606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/03/2026 16:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1064b2b4-c755-4e67-9491-7bf1ea52e60e

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55329606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/03/2026 16:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1064b2b4-c755-4e67-9491-7bf1ea52e60e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174332 - PI(2024/0374609-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA
AGRAVADO
: WALFRAN DOS SANTOS COSTA
ADVOGADA
: ALINE MELO BRAGA - PI011654
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DIREITO
LOCAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, fundada em
suposta omissão no acórdão recorrido, não foi devidamente
demonstrada, uma vez que o recorrente não indicou, de forma clara
e objetiva, quais questões teriam deixado de ser enfrentadas, nem
justificou sua relevância para a solução da controvérsia. A
fundamentação genérica atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de análise, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos
legais federais indicados como violados, evidencia a ausência do
requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
3. É vedado o reexame de norma de direito local em sede de
recurso especial, conforme orientação da Súmula 280 do STF.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO PIAUÍ
PREVIDÊNCIA (PIAUIPREV) contra decisão de minha autoria, na qual, diante da
incidência dos óbices previstos nas Súmulas 280, 282 e 284 do STF, não conheci do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54154850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:08
Código de Controle do Documento: ebdf3101-db73-48c2-ba1b-4240b566dc4f

A parte agravante, repisando das razões defendidas no apelo nobre,
sustenta a não aplicação dos aludidos óbices sumulares.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados
e desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Esta Corte Superior tem, reiteradamente, decidido que a alegação
de negativa de prestação jurisdicional
defendida no apelo nobre
deve estar
–
–
acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação
precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não
conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Luís
AREsp 1.129.996/RJ,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Rel.
01/12/2017;
REsp 1.681.138/MS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/11/2017; REsp 1.371.750/PE,
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
AgRg no
10/04/2015;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
REsp 1.182.912/RS,
29/04/2016.
Quanto ao argumento de que a sentença é ilíquida, carece do
requisito constitucional do prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa do dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF,
: "é
in verbis
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
Nesse ponto, é digno de registro que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "na instância especial, a apreciação de
ofício de matéria, mesmo de ordem pública, não dispensa o requisito do
prequestionamento" (AgInt nos
Corte Especial, Rel. Min.
EAREsp n. 1.327.393/MA,
Felix Fischer, DJe de
.
18/12/2020)
Documento eletrônico VDA54154850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:08
Código de Controle do Documento: ebdf3101-db73-48c2-ba1b-4240b566dc4f

Noutra quadra, a controvérsia em exame remete à análise de
Direito local (Lei Estadual Complementar n.
), revelando-se incabível a via
13/1994
recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
Noutro giro, observa-se que a Corte de origem julgou a
controvérsia em conformidade com o entendimento deste Tribunal, no sentido de que
"é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto,
nos termos do
III
§ 4o da Lei n.
a pensão por morte é devida ao filho
art. 16,
c/c
8.213/91,
inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que
essa invalidez deva ser reconhecida, basta a comprovação de que a invalidez é anterior
ao óbito do segurado. (
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.984.209/RN,
Segunda Turma, DJe
).
03/11/2022
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO
ART. 1.022
POR
MORTE.
FILHO
MAIOR
INVÁLIDO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO DE
PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter
sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16,
III
o parágrafo 4o, da Lei
é devida a pensão por morte,
c/c
8.213/1991,
comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente
incapaz, assim declarado judicialmente.
3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em
se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que
a invalidez é anterior ao óbito do segurado.
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Mina. Assusete Magalhães,
AREsp 551.951/SP,
Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag
Rel. Min.
1.427.186/PE,
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
Primeira
Turma,
DJe
14.9.2012;
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
REsp 1.618.157/SP,
12.9.2016.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora
preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte,
sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido.
5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) Saliento,
ainda, que a citada condição de enfermo dependente do autor é corroborada
pela documentação trazida aos autos pelo INSS, bem como pelo próprio
depoimento das testemunhas" (fl. 242, e-STJ).
6. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão quanto à
demonstração de dependência econômica exigida para fins de concessão de
Documento eletrônico VDA54154850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:08
Código de Controle do Documento: ebdf3101-db73-48c2-ba1b-4240b566dc4f

pensão por morte, é necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao STJ em razão da Súmula 7/STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial
somente com relação à preliminar de violação do
do CPC e, nessa
art. 1.022
parte, não provido. (
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.570.257/RS,
Segunda Turma, DJe
.
19/12/2019)
Nesse ponto, incidência da Súmula 83 do STJ.
Por fim, embora não mereça acolhimento, entendo que o presente
inconformismo não configura agravo interno manifestamente inadmissível ou
improcedente, a justificar, por decisão unânime do Colegiado, a aplicação da multa
prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54154850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:08
Código de Controle do Documento: ebdf3101-db73-48c2-ba1b-4240b566dc4f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.174.332 / PI
Número Registro: 2024/0374609-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025210620228180140
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA
RECORRIDO
: WALFRAN DOS SANTOS COSTA
ADVOGADA
: ALINE MELO BRAGA - PI011654
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - PROVISÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA
AGRAVADO
: WALFRAN DOS SANTOS COSTA
ADVOGADA
: ALINE MELO BRAGA - PI011654
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55296433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: 56326299-1e14-45bc-906b-83d7ba9d4281

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:00
Código de Controle do Documento: 56326299-1e14-45bc-906b-83d7ba9d4281